Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA. ERRO DE JULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de revisão criminal que objetiva rescindir decisão condenatória transitada em julgado, que condenou o ora requerente nas penas do art. 157, §2°, inc. I, e §2°-A, do Código Penal, objetivando o pleito a absolvição do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
5. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. 5.1. A contrariedade à evidência dos autos, como suporte ao manejo da revisão criminal, na forma do art. 621, inc. I, do CPP, exige um descompasso evidente entre o acervo probatório e a decisão condenatória, não se contentando o requisito, entretanto, com a divergência da defesa acerca da melhor solução para a causa, já que essa questão, quando o caso, constitui matéria própria do recurso de apelação.
6. No caso, ausente contrariedade manifesta, quiçá devidamente provada, que autorize o acolhimento do pleito defensivo, já que os fundamentos invocados pelos órgãos judiciais pretéritos estão condizentes com as provas carreadas aos autos e, por isso mesmo, autorizam a manutenção do decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO.
7. Julgada improcedente a revisão criminal.